Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-12.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA – Alegação de ilicitude da prova diante da invasão de domicílio – Inocorrência – Acionados pela vítima e com autorização dela, não há irregularidade na busca realizada no local em que encontrados os entorpecentes, objeto de crime permanente de tráfico – Absolvição por ausência de provas de propriedade e

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA – Alegação de ilicitude da prova diante da invasão de domicílio – Inocorrência – Acionados pela vítima e com autorização dela, não há irregularidade na busca realizada no local em que encontrados os entorpecentes, objeto de crime permanente de tráfico – Absolvição por ausência de provas de propriedade e destinação das drogas – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras dos policiais e vítima sobre o encontro de entorpecentes entre os bens do réu, que tem passagens anteriores por conduta assemelhada ao tráfico – Dosimetria – Reconhecimento de maus antecedentes por crimes praticados antes dos fatos, embora com trânsito em julgado posterior – Cabimento – Retorno ao mínimo por menoridade e confissão - Figura privilegiada – Afastamento diante da ausência de primariedade – Regime fechado, mais severo, em razão do passado criminoso do réu e hediondez equiparada do tráfico – Necessidade – Fixação, contudo, na modalidade intermediária, no limite do pleito ministerial - Recurso defensivo desprovido, provido o ministerial.